Tribunal: STF
Processo: Inq 256
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-23
Data de publicação: 1986-10-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. PARLAMENTAR: FORO DO
STF. ELEIÇÕES DE 1985, PARA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
NÃO SE TENDO CONFIGURADO CRIME ELEITORAL NA SIMPLES PRESENCA DE
CANDIDATO EM NOTICIARIO DE PROGRAMA DE TELEVISAO, QUANDO SE LIMITOU
A RESPONDER A PERGUNTA FORMULADA PELO REPORTER SOBRE O RESULTADO
DE PESQUISA ELEITORAL REALIZADA POR INSTITUTO ESPECIALIZADO, TENDO
HAVIDO, ASSIM, APENAS UM 'FLASH' DE NOTICIARIO, CABE O
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO INQUERITO, CONFORME REQUERIDO PELA
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA. HIPÓTESE DO ART. 76 DA RESOLUÇÃO N.
10445-78 NÃO CARACTERIZADA.